Tribunal: TJDFT
Processo: 0724352-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO. SÓCIO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM O PRÓPRIO ÓRGÃO EM QUE ESTÁ LOTADO. VEDAÇÃO. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA.

I - O agravante, além de servidor público ocupante do cargo de médico, era sócio de sociedade empresária.

II - O procedimento administrativo disciplinar apurou que a sociedade empresária celebrou contratos com a Administração Pública, no caso a Secretaria de Saúde, órgão em que o recorrente estava lotado.

III - O art. 9o, III, da Lei no 8.666/93, proíbe a participação em licitação, de empresas, cujos sócios sejam servidores públicos do próprio órgão/entidade contratante, daí porque foi imputada a prática da infração prevista no art. 194, I, ‘b’, da Lei Complementar no 840/2011, que resultou na aplicação da penalidade de cassação a aposentadoria.

IV - Pelo que se infere dos autos, o devido processo legal foi devidamente observado.

V - A autoridade julgadora não está adstrita ao relatório final elaborado pela comissão processante, podendo, se assim o entender, aplicar a penalidade que achar conveniente.

VI - O ato administrativo goza da presunção de legitimidade e legalidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, inexistente na hipótese em apreço.

VII - Negou-se provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno.